Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-34.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0006695-34.2017.8.11.0020
APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: ROSANA DOS REIS DE SOUZA E OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – TEMA No 1.368 DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – PRECEDENTE QUALIFICADO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – RETIFICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.059 DO STJ.
No exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu, de forma vinculante, que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
A sistemática dos recursos repetitivos, instituída pelos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, visa assegurar a uniformização da jurisprudência e a observância obrigatória dos precedentes qualificados firmados pelos tribunais superiores, conferindo segurança jurídica e isonomia na aplicação do direito.
A orientação vinculante do Tema no 1.368 do STJ aplica-se a todas as obrigações civis submetidas ao regime do artigo 406 do Código Civil, incluindo as decorrentes de relações de consumo e contratos de seguro.
A aplicação de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, está em desconformidade com o precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do STJ, que estabelece a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
Mesmo se tratando de sentença proferida em data anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se integralmente a interpretação do art. 406 do Código Civil conforme a tese do Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se integralmente SELIC como critério de juros e correção monetária.
Diante da observância obrigatória do precedente qualificado, impõe-se o exercício do juízo de retratação para modificar exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no acórdão recorrido.
Quanto aos demais fundamentos do acórdão recorrido, mantêm-se integralmente, pois a possibilidade de retratação reporta-se tão somente ao precedente qualificado referido.
Diante do parcial provimento do apelo, retifica-se também o julgado no que atine à majoração da verba advocatícia outrora determinada, eis que não há se falar em majoração da verba honorária em seara recursal, pois pacífico que isto somente seria possível diante do fracasso total do apelo, consoante exegese do Tema 1.059 do STJ.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido em juízo de retratação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006695-34.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROSANA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 025.587.021-30 (EMBARGADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (EMBARGADO), GERONICE DOS REIS MEDRADE - CPF: 415.845.461-15 (EMBARGADO), SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – TEMA No 1.368 DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – PRECEDENTE QUALIFICADO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – RETIFICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.059 DO STJ.

No exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu, de forma vinculante, que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A sistemática dos recursos repetitivos, instituída pelos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, visa assegurar a uniformização da jurisprudência e a observância obrigatória dos precedentes qualificados firmados pelos tribunais superiores, conferindo segurança jurídica e isonomia na aplicação do direito.

A orientação vinculante do Tema no 1.368 do STJ aplica-se a todas as obrigações civis submetidas ao regime do artigo 406 do Código Civil, incluindo as decorrentes de relações de consumo e contratos de seguro.

A aplicação de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, está em desconformidade com o precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do STJ, que estabelece a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Mesmo se tratando de sentença proferida em data anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se integralmente a interpretação do art. 406 do Código Civil conforme a tese do Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se integralmente SELIC como critério de juros e correção monetária.

Diante da observância obrigatória do precedente qualificado, impõe-se o exercício do juízo de retratação para modificar exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no acórdão recorrido.

Quanto aos demais fundamentos do acórdão recorrido, mantêm-se integralmente, pois a possibilidade de retratação reporta-se tão somente ao precedente qualificado referido.

Diante do parcial provimento do apelo, retifica-se também o julgado no que atine à majoração da verba advocatícia outrora determinada, eis que não há se falar em majoração da verba honorária em seara recursal, pois pacífico que isto somente seria possível diante do fracasso total do apelo, consoante exegese do Tema 1.059 do STJ.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido em juízo de retratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0006695-34.2017.8.11.0020

APELANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ROSANA DOS REIS DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão de Id. 313776374, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, para análise de possível contrariedade com orientação do Tribunal Superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

A Vice-Presidência, na decisão monocrática Id. 331396356, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para manifestação sobre eventual juízo de conformidade ou retratação, diante da orientação firmada no Tema no 1368 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema no 1.368 do STJ, julgado nos paradigmas REsp no 2199164/PR e REsp no 2070882/RS, firmou a seguinte tese:
"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

No acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a obrigação das requeridas de promover a quitação dos contratos de seguro prestamista e condenar as requeridas à restituição simples das prestações pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e em embargos declaratórios manteve integralmente o teor do
decisum
colegiado.

Em suma, a parte embargante sustenta violação ao artigo 406 do Código Civil, requerendo a modificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, retornam os autos a este órgão fracionário para exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que identificou a incidência do Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

A sistemática dos recursos repetitivos, instituída pelos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, visa assegurar a uniformização da jurisprudência e a observância obrigatória dos precedentes qualificados firmados pelos tribunais superiores, conferindo segurança jurídica e isonomia na aplicação do direito.

O Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, de forma vinculante, que:
“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Essa orientação vinculante aplica-se a todas as obrigações civis submetidas ao regime do artigo 406 do Código Civil, incluindo as decorrentes de relações de consumo e contratos de seguro.

Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que foi mantida a sentença que determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ocorre que tal sistemática está em
desconformidade
com o precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do STJ, que estabelece a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.

Portanto, mesmo se tratando de sentença proferida em data anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, se aplica integralmente a atual redação art. 406 do Código Civil conforme a tese do Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se integralmente SELIC como critério de juros e correção monetária, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.

Diante da observância obrigatória do precedente qualificado e da necessidade de adequação do julgado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, impõe-se o exercício do juízo de retratação para modificar exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no acórdão recorrido nos moldes do parágrafo anterior.

Quanto aos demais fundamentos do acórdão recorrido, mantenho-os integralmente, mesmo porque a possibilidade de retratação reporta-se tão somente ao precedente qualificado referido.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, reaprecio o recurso de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros e
OS ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, exclusivamente para determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora sejam adequados ao precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consectário, diante do parcial provimento do apelo nos moldes acima expostos, retifico também o julgado no que atine a majoração da verba advocatícia outrora determinada, eis que não há se falar em majoração da verba honorária em seara recursal, pois pacífico que isto somente seria possível diante do fracasso total do apelo, consoante exegese do Tema 1.059 do STJ, o que não é o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026